Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-13.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016215-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (APELADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

“(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por BANCO SAFRA S/A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos
autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento nº 1016215-13.2021.8.11.0003
, proposta por EMERSON DOS SANTOS MORAES, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, tão somente para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, no valor de R$615,09, da tarifa de avaliação n o valor de R$150,00 e da tarifa de registro no valor de R$316,00, cujos valores devem ser restituídos ao autor na forma simples, atualizados com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Declarando a extinção do processo com julgamento do mérito. Por fim, condenou ambas as partes, na proporção de metade para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC; ficando a condenação suspensa em caso de incidência do benefício da Justiça Gratuita, por força do § 3º do art. 98 do CPC.

Assevera a parte apelante que, ‘não houve qualquer modificação das cláusulas, ou alteração da política econômica que tenha tornado o contrato excessivamente oneroso ou tenha causado o desequilíbrio contratual que ensejasse a sua revisão. Deste modo, é visível a necessidade de reforma da sentença proferida pelo Nobre Magistrado juízo a quo, posto que, in casu, deve-se afastar a ideia de fato imprevisível que ameace o equilíbrio contratual, uma vez que o contrato é do tipo pré-fixado e o Apelado a tudo concordou quando o celebrou para que pudesse obter o crédito e adquirir o bem desejado, como realmente ocorreu, não havendo portanto, razões para justificar a procedência do pedido de revisão das cláusulas do contrato firmado dentro dos limites legais e em conformidade com a vontade das partes.’.

Sustenta que não há qualquer dúvida quanto à vontade específica do cliente em contratar o seguro; tampouco se pode falar em venda casada, sendo que é perfeitamente possível a contratação do financiamento sem a contratação do seguro.

Argumenta diante da exatidão dos termos do contrato/ apólice de seguro quanto ser opção do consumidor a contratação de seguro prestamista, não havendo se falar em abusividade na contratação do seguro prestamista, pois foi livremente pactuado pelo financiado, correspondendo a um serviço efetivo e de seu próprio interesse.

Salienta também que: ‘a r. Sentença deve ser reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos da autora/Apelada, uma vez que, conforme orientação do tema 958, a tarifa de registro é legal, sendo que foi efetivamente comprovado a prestação do serviço nos autos; bem como, a Tarifa de Avaliação de Bens está expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total, todos firmados pelo cliente. Sua cobrança é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07. Remunera os serviços de avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade documental do veículo (confirmação junto ao Detran; de débitos referentes a IPVA e multas).’.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do STF.

Requer o total provimento do recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença de mérito julgando totalmente improcedente a demanda, devendo, por conseguinte, ser cumprido o contrato nos moldes em que fora pactuado desde o princípio, consubstanciando, assim, na mais cristalina análise do conjunto dos autos, legislação correlata e princípio contratual pertinente, invertendo o ônus da sucumbência para condenar a parte apelada no pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões. (id. 150464769)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por BANCO SAFRA S/A., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento nº 1016215-13.2021.8.11.0003, proposta por EMERSON DOS SANTOS MORAES, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, tão somente para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, no valor de R$615,09, da tarifa de avaliação no valor de R$150,00 e da tarifa de registro no valor de R$316,00, cujos valores devem ser restituídos ao autor na forma simples, atualizados com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Declarando a extinção do processo com julgamento do mérito. Por fim, condenou ambas as partes, na proporção de metade para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC; ficando a condenação suspensa em caso de incidência do benefício da Justiça Gratuita, por força do § 3º do art. 98 do CPC.

A ação foi proposta pela autora pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas, juros remuneratórios e capitalização de juros.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

No contrato firmado entre as partes consta seguro no valor de R$ 615,09 (seiscentos e quinze reais e nove centavos). Entretanto, em que pese defender a legalidade na contratação, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a seguradora indicada pela Instituição Financiadora, cabendo a ela proporcionar a ele, consumidor, a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5º, inciso VI, da Resolução nº. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado. Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário. Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu. Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade. (N.U 1003251-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADOS – SEGURO PRESTAMISTA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (N.U 0020223-97.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ao caso em apreço, importa ainda mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.639.320, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema 972, firmou a seguinte tese (grifos nossos): 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Dessa forma, acertada a sentença que determinou a restituição do valor referente ao seguro no bojo do contrato de financiamento.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO

Acerca das cláusulas de tarifa de avaliação do bem como do registro de contrato, assiste razão o apelado/autor, haja vista não ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação do serviço. É nesse sentido que este e. Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS - VENDA CASADA DE GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149) 2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas.
3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada. 5. Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista. 6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Assim, devem ser também ressarcidas como determinado pelo MM. Juízo a quo, ao apelado os valores correspondentes ao Registro de Contrato de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), bem como a Tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023